Tribunal: TJBA
Processo: 8050444-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050444-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: KPMK PRESENTES E DECORACOES LTDA Advogado(s): IZAAK BRODER, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS INSERIDOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face de decisão que, nos autos da exceção de pré-executividade, reconheceu a regularidade da inserção de honorários administrativos na Certidão de Dívida Ativa (CDA), com fundamento em legislação estadual específica do Estado da Bahia. A agravante sustentou a inexistência de previsão legal suficiente na CDA para a cobrança de tais honorários, a impossibilidade de sua posterior substituição e alegou a ocorrência de bis in idem tributário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a inclusão de honorários administrativos na Certidão de Dívida Ativa com base em legislação estadual; (ii) estabelecer se é possível a substituição da CDA após o julgamento de exceção de pré-executividade para correção de vício formal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Certidão de Dívida Ativa, na forma apresentada, atende, em princípio, aos requisitos legais previstos no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e no art. 202 do CTN, gozando de presunção relativa de certeza e liquidez, que apenas pode ser afastada por prova inequívoca. 4. A discussão sobre a legalidade da inclusão dos honorários administrativos demanda dilação probatória, sendo incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. 5. Os honorários administrativos são distintos dos honorários sucumbenciais, não configurando, por si sós, bis in idem, razão pela qual sua cobrança conjunta com o crédito fiscal não configura duplicidade indevida. 6. A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 166, admite a substituição da CDA para correção de vícios formais até o julgamento dos embargos à execução, não havendo preclusão para que o ente público o faça. 7. O exame aprofundado da pertinência da verba será oportunamente realizado nos embargos à execução, ocasião em que será possível a produção de prova pelas partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inclusão de honorários administrativos na CDA é válida quando respaldada por legislação estadual específica. 2. A exceção de pré-executividade não impede a posterior substituição da CDA para correção de vício fático-formal. 3. A existência de honorários administrativos na CDA não configura, por si só, bis in idem, sendo distinta da verba sucumbencial. Dispositivos relevantes: Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º; CTN, art. 202; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante: STJ, Súmula nº 166. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE AGRAVO INTERNO, figurando como agravante KPMK PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO a este recurso de agravo interno, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)